Tribunal: TJDFT
Processo: 0718913-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Litispendência. Extinção do processo.
1 - A litispendência ocorre quando se reproduz ação anteriormente ajuizada que está em curso, em que sejam idênticas as partes, causa de pedir e pedido.
2 - Por se tratar de processo objetivo, cujo efeito de eventual declaração de inconstitucionalidade é erga omnes, o exame da litispendência dispensa a identidade de partes, cabendo o exame somente quanto ao pedido e a causa de pedir.
3 - As ações visam ao mesmo resultado prático: a declaração de inconstitucionalidade da L. Distrital n. 7.440/24. A litispendência impõe a extinção do processo, sem resolução do mérito, quanto à ação ajuizada por último.
4 – Processo extinto sem resolução do mérito.